Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712238-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Saneadora – Prescrição – Não Acolhimento – Prazo Decenal – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual afastou a preliminar de prescrição da pretensão autoral. Em suas razões recursais, defende, em síntese, a aplicabilidade da prescrição trienal à responsabilidade civil contratual. É o simples relatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a Decisão Saneadora ora recorrida também foi objeto de impugnação pelos demais réus, tendo a questão posta em julgamento sido apreciada naquela oportunidade nos seguintes termos (AGI 0710407-86.2022.8.07.0000): “(...) Em relação à prescrição, conheço da matéria com base no artigo 1.015, II do Código de Processo Civil e analiso o pedido liminar. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não vislumbro possibilidade de aplicação do prazo trienal, seja do inciso IV, seja do inciso V, previstos no artigo 206, parágrafo 3o do Código Civil. De fato, como bem arrazoado pelo Magistrado originário, nas controvérsias relacionadas a responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos (STJ. 2a Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018). Inexiste, assim, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.” Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso apta ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator